Tribunal: STJ
Processo: 0095168-65.2018.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2647898 - PE (2024/0176202-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: H C E I L
EMBARGANTE
: I C E I L
ADVOGADOS
: FÁBIO DA COSTA E SILVA DE MATOS PAIVA - PE032176
ALEXANDRE DA COSTA LIMA PAES BARRETO - PE024808
ARTHUR LIMA AMARAL - PE033945
EMBARGADO
: M I A
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO - PE021220
KARINA MARIA OLIVEIRA DE MIRANDA - PE052893
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA - PE002140
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50381617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 11c1ae80-6297-4003-a94d-12484bdaadb2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
03/09/2025
09/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50381617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 17:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 11c1ae80-6297-4003-a94d-12484bdaadb2

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2647898 - PE (2024/0176202-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: H C E I L
EMBARGANTE
: I C E I L
ADVOGADOS
: FÁBIO DA COSTA E SILVA DE MATOS PAIVA - PE032176
ALEXANDRE DA COSTA LIMA PAES BARRETO - PE024808
ARTHUR LIMA AMARAL - PE033945
EMBARGADO
: M I A
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO - PE021220
KARINA MARIA OLIVEIRA DE MIRANDA - PE052893
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA - PE002140
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementad
:
o (fls. 1.136-1.137)
Documento eletrônico VDA50021163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:43
Código de Controle do Documento: 6d51c86d-2996-4d06-9cf6-c5ab88820a21

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOSDE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

As partes embargantes sustentam a ocorrência de omissão, pois o
acórdão embargado limitou-se a reafirmar a aplicação do Tema n. 181/STF,
deixando de analisar detidamente as teses de violação a dispositivos
constitucionais.
Dizem que as razões recursais do recurso extraordinário não se
restringem à questão da inadmissão do recurso especial, uma vez que apontam
violação direta à CF.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
Documento eletrônico VDA50021163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:43
Código de Controle do Documento: 6d51c86d-2996-4d06-9cf6-c5ab88820a21

contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. Por isso, qualquer
alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação
dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Frisou-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, conforme o Tema n. 181/STF.
Salientou-se que tal desfecho não se modifica quando as razões do
extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se
conheceu.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:43
Código de Controle do Documento: 6d51c86d-2996-4d06-9cf6-c5ab88820a21

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.647.898 / PE
Número Registro: 2024/0176202-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00951686520188172001
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H C E I L
AGRAVANTE : I C E I L
ADVOGADOS : FÁBIO DA COSTA E SILVA DE MATOS PAIVA - PE032176
ALEXANDRE DA COSTA LIMA PAES BARRETO - PE024808
ARTHUR LIMA AMARAL - PE033945
AGRAVADO
: M I A
ADVOGADOS : EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO - PE021220
KARINA MARIA OLIVEIRA DE MIRANDA - PE052893
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA - PE002140
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : H C E I L
EMBARGANTE : I C E I L
ADVOGADOS
: FÁBIO DA COSTA E SILVA DE MATOS PAIVA - PE032176
ALEXANDRE DA COSTA LIMA PAES BARRETO - PE024808
Documento eletrônico VDA50386397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:25
Código de Controle do Documento: 74710e79-a341-4b78-8984-f50a13b059d5

ARTHUR LIMA AMARAL - PE033945
EMBARGADO : M I A
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO PAURÁ PERES FILHO - PE021220
KARINA MARIA OLIVEIRA DE MIRANDA - PE052893
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA - PE002140
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/09/2025
09/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:31:25
Código de Controle do Documento: 74710e79-a341-4b78-8984-f50a13b059d5